Tribunal: TJES
Processo: 5036106-62.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE PELO PODER JUDICIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidores estaduais contra sentença que julgou improcedente pedido de reajuste de subsídios com base na revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988, cumulada com indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada autor. Sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa e defendem a possibilidade de fixação judicial do índice de reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é juridicamente viável a condenação do Estado ao reajuste anual de subsídios e ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da ausência de revisão geral anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial contábil é desnecessária em demandas em que a controvérsia é exclusivamente de direito. O indeferimento da produção da prova não configura cerceamento de defesa (art. 370 do CPC).
4. A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988 depende de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, sendo vedada sua imposição pelo Poder Judiciário, conforme fixado pelo STF no Tema 624 da Repercussão Geral.
5. A pretensão de equiparação a reajustes concedidos a outros servidores encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF.
6. Inexistindo ato ilícito da Administração, é indevida a indenização por danos morais, nos termos da tese firmada no Tema 19 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a lide versa unicamente sobre matéria de direito.
2. A ausência de envio de projeto de lei sobre revisão geral anual de subsídios não gera direito subjetivo ao reajuste nem autoriza o Poder Judiciário a fixar índice de correção.
3. A isonomia entre servidores não legitima reajuste judicial de vencimentos, vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.
4. A ausência de revisão geral anual, por si só, não configura ato ilícito indenizável por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 370, 85, § 11, e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 843.112 (Tema 624); STF, RE 565.089 (Tema 19); STF, Súmula Vinculante nº 37.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036106-62.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMARA MOTTA COSTA e outros (5)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE PELO PODER JUDICIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidores estaduais contra sentença que julgou improcedente pedido de reajuste de subsídios com base na revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988, cumulada com indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada autor. Sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa e defendem a possibilidade de fixação judicial do índice de reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é juridicamente viável a condenação do Estado ao reajuste anual de subsídios e ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da ausência de revisão geral anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial contábil é desnecessária em demandas em que a controvérsia é exclusivamente de direito. O indeferimento da produção da prova não configura cerceamento de defesa (art. 370 do CPC).
4. A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988 depende de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, sendo vedada sua imposição pelo Poder Judiciário, conforme fixado pelo STF no Tema 624 da Repercussão Geral.
5. A pretensão de equiparação a reajustes concedidos a outros servidores encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF.
6. Inexistindo ato ilícito da Administração, é indevida a indenização por danos morais, nos termos da tese firmada no Tema 19 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a lide versa unicamente sobre matéria de direito.
2. A ausência de envio de projeto de lei sobre revisão geral anual de subsídios não gera direito subjetivo ao reajuste nem autoriza o Poder Judiciário a fixar índice de correção.
3. A isonomia entre servidores não legitima reajuste judicial de vencimentos, vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.
4. A ausência de revisão geral anual, por si só, não configura ato ilícito indenizável por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 370, 85, § 11, e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 843.112 (Tema 624); STF, RE 565.089 (Tema 19); STF, Súmula Vinculante nº 37.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCIMARA MOTTA COSTA e OUTROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da “
Ação Ordinária de Perdas Inflacionárias Decorrentes da Ausência de Reajuste do Subsídio
” ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, postulam os autores o pagamento das diferenças remuneratórias resultantes da ausência de revisão geral anual de seus subsídios, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, além de indenização por danos morais (fixada em R$ 20.000,00 por autor), bem como a produção de prova pericial contábil e a exibição, por parte do réu, de documentos sobre reajustes concedidos a outros servidores públicos estaduais. O pedido foi julgado improcedente, tendo o magistrado de piso fundamentado, sobretudo, na ausência de direito subjetivo à revisão geral anual, bem como na impossibilidade de o Poder Judiciário compelir o Executivo à propositura de projeto de lei sobre o tema.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese: (i) que o benefício da assistência judiciária gratuita lhes foi deferido e, por conseguinte, não podem ser compelidos ao recolhimento de custas recursais; (ii) que a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil; (iii) que a ausência de norma específica sobre o reajuste anual não afasta o direito subjetivo à revisão de seus vencimentos; (iv) que o não reconhecimento desse direito viola o princípio da legalidade e resulta em enriquecimento ilícito da Administração; e (v) que é devida indenização por danos morais ante a omissão estatal.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, sustenta a manutenção da sentença, aduzindo que inexiste direito subjetivo ao reajuste anual, sendo vedado ao Judiciário adentrar em matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, conforme já assentado pelo STF. Defende, ademais, a inexistência de dano moral, por ausência de ato ilícito ou omissão indevida.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036106-62.2024.8.08.0024

APELANTES:
LUCIMARA MOTTA COSTA e OUTROS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCIMARA MOTTA COSTA e OUTROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da “
Ação Ordinária de Perdas Inflacionárias Decorrentes da Ausência de Reajuste do Subsídio
” ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, postulam os autores o pagamento das diferenças remuneratórias resultantes da ausência de revisão geral anual de seus subsídios, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, além de indenização por danos morais (fixada em R$ 20.000,00 por autor), bem como a produção de prova pericial contábil e a exibição, por parte do réu, de documentos sobre reajustes concedidos a outros servidores públicos estaduais. O pedido foi julgado improcedente, tendo o magistrado de piso fundamentado, sobretudo, na ausência de direito subjetivo à revisão geral anual, bem como na impossibilidade de o Poder Judiciário compelir o Executivo à propositura de projeto de lei sobre o tema.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese: (i) que o benefício da assistência judiciária gratuita lhes foi deferido e, por conseguinte, não podem ser compelidos ao recolhimento de custas recursais; (ii) que a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil; (iii) que a ausência de norma específica sobre o reajuste anual não afasta o direito subjetivo à revisão de seus vencimentos; (iv) que o não reconhecimento desse direito viola o princípio da legalidade e resulta em enriquecimento ilícito da Administração; e (v) que é devida indenização por danos morais ante a omissão estatal.

Diante do exposto, pugnam pelo provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la, a fim de que sejam acolhidos os pedidos exordiais.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo, pleiteando a manutenção do julgado.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise das questões em debate e, de início, registro que as matérias preliminares suscitadas no recurso (cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional) se confundem com o mérito, motivo pelo qual procedo ao seu exame em conjunto com a questão meritória.

Prosseguindo, verifico na petição inicial da ação que os apelantes fundamentam o pedido de condenação do Estado requerido a
reajustar os seus subsídios, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com reflexo em todas as demais parcelas recebidas habitualmente
, nos seguintes termos (ID 17987188):

“[...] os requerentes são servidores públicos da SECRETARIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER) DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, entretanto, desde o seu ingresso, apesar de diversos outros servidores públicos estaduais possuírem reajustes do seu subsidio, a autora não teve seu subsidio devidamente reajustado.

Ademais, cumpre informar que os reajustes deveriam ser anuais, o que não ocorre.

Da mesma forma que o salário mínimo é reajustado anualmente, tendo como base a inflação oficial (medida pelo INPC),
todos os salários/subsídios
devem passar por uma revisão a cada ano. O objetivo é protegê-los da perda de poder de compra provocada pelos aumentos dos preços.

O reajuste salarial é um direito de qualquer ser humano que oferece sua força de trabalho, previsto pela Constituição Federal, no qual é feito um aumento anual obrigatório, no mínimo de acordo com o INPC.

Insta frisar que o reajuste salarial é um direito do colaborador, previsto por lei, onde é feito um aumento de salário anual obrigatório, conforme traz a Legislação Complementar nº 639 de 2012.

De acordo com o art. 37, X da Constituição Federal, tanto os servidores públicos quanto os agentes políticos têm direito à revisão da respectiva remuneração ou subsídio, uma vez ao ano.

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X
- A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; ................................................................................................................ ...............

Neste aspecto, é necessária a exibição das alterações de subsídios dos servidores públicos estaduais desde o ingresso dos autores ao serviço público para que seja verificado os reajustes dos demais servidores e aplique-se aos autores.

A recomposição inflacionária prevista no artigo 37, X, da Constituição Federal (CF/88) – revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos – é devida inclusive durante o estado de calamidade pública decretado em função da pandemia de Covid-19, até 31 de dezembro de 2021. Isso porque o reajuste não é vedado pelas disposições do artigo 8º, I, da Lei Complementar (LC) nº 173/20, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus.

O inciso IV do artigo 7º da CF/88 dispõe que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais o salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.

Junto a isso, o inciso X do artigo 37 da CF/88 fixa que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual
, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

[...]

Diante do exposto, requer seja o Estado do Espírito Santo condenado em reajustar os subsídios dos servidores, de forma retroativa, e anual, seja por utilização de lei estadual de cargo paradigma, ou pela lei federal. [...]”.

Feitos estes esclarecimentos, concluo, em consonância com o reiterado entendimento desta Corte em situações análogas, que não merece reparo a sentença recorrida.

A pretensão dos autores, de condenação do estado ao reajuste de seus subsídios, embasada na isonomia em relação a outros servidores públicos que supostamente tiveram a sua remuneração reajustada, esbarra no óbice contido no enunciado da Súmula Vinculante nº 37, STF:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Colhe-se do entendimento da Suprema Corte que “" [...]
segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos.
" (ARE 762806 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgamento em 3.9.2013, DJe de 18.9.2013)

Do mesmo modo, relativamente à causa de pedir consubstanciada na revisão geral anual estabelecida no artigo 37, X, da CF/88, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu no Tema nº 624 que:

“O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”.

Diante deste entendimento, não há sequer de se cogitar nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em razão do indeferimento de prova pericial contábil pois o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é medida juridicamente adequada quando a matéria controvertida é unicamente de direito, como na hipótese dos autos. O indeferimento da prova pericial, neste contexto, não representa cerceamento de defesa, mas exercício legítimo do poder-dever do juiz de indeferir provas desnecessárias, consoante art. 370 do CPC.

Ademais, a jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça Estadual também converge no extato sentido da sentença objurgada, vedando ao Judiciário a atuação como legislador positivo, a pretexto de suprir omissão do Executivo, sob pena de violação à separação dos poderes. Ilustrando trago recentes e reiterados julgados em situações idênticas a dos autos:

PROCESSO Nº 5029397-11.2024.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR ESTEVAO APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA ___________________________________________________________________________________ EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIO. OMISSÃO LEGISLATIVA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. DANOS MORAIS INDEVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de servidor estadual consistentes em: (i) reajuste de subsídio com pagamento retroativo, fundado na ausência de revisão geral anual; (ii) indenização por danos morais; e (iii) exclusão de condenação em custas e honorários, apesar da gratuidade de justiça concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revogação da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a omissão legislativa em promover a revisão anual de subsídios gera direito subjetivo a reajuste e indenização; (iii) verificar a responsabilidade do beneficiário da justiça gratuita quanto aos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção de provas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. A perícia contábil era irrelevante, pois a controvérsia envolve questão exclusivamente de direito. 4. O direito à revisão geral anual previsto no art. 37, X, da CF/1988 é norma de eficácia limitada, não ensejando reajuste automático nem direito subjetivo ao servidor. 5. O STF, no RE 565.089 (Tema 19), fixou tese de que a ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera direito a indenização. 6. No RE 843.112 (Tema 624), o STF firmou entendimento de que o Judiciário não pode impor ao Executivo a iniciativa legislativa nem fixar índices de revisão. 7. A pretensão de equiparação com reajustes concedidos a outros servidores encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia. 8. Inexistindo ato ilícito da Administração Pública, não se configura dever de indenizar por danos morais. 9. A gratuidade de justiça não afasta a condenação em custas e honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme arts. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial é legítimo quando a controvérsia versa apenas sobre matéria de direito. 2. A omissão legislativa em editar lei de revisão anual de subsídios não gera direito subjetivo a reajuste ou indenização. 3. O Poder Judiciário não pode fixar índices de revisão geral nem substituir a iniciativa legislativa do Executivo. 4. A gratuidade de justiça não exonera o beneficiário dos ônus sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 370, 85, § 11, e 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.089, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 25.09.2019 (Tema 19, RG); STF, RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22.09.2020 (Tema 624, RG); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-ES, Apelação Cível nº 0009037-94.2015.8.08.0012, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0016550- 43.2016.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível. ___________________________________________________________________________________________ ACÓRDÃO A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

PROCESSO Nº 5028795-20.2024.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLEI DA GLORIA MOREIRA SOBRINHO APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS ___________________________________________________________________________________ EMENTA Ementa : DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIO . SERVIDORA ESTADUAL. PEDIDO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA . SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. TEMA 624 DO STF. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo , que julgou liminarmente improcedente o pedido de reajuste de subsídio desde o ingresso no cargo , com base na isonomia em relação a outros servidores e na revisão geral anual prevista no art . 37, X, da CF/ 1988 . A parte autora alegou cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e postulou a anulação da sentença para reabertura da instrução . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão : (i) definir se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa ; (ii) determinar se é juridicamente viável o reajuste de subsídio com base na isonomia entre servidores públicos ; (iii) verificar se o Poder Judiciário pode impor a revisão geral anual dos subsídios prevista no art . 37, X, da Constituição Federal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional confunde -se com o próprio mérito da causa , sendo possível sua análise de forma conjunta com as demais matérias recursais . 4. A pretensão de reajuste de subsídio com base em isonomia viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos de servidores públicos sob esse fundamento . 5. Quanto à revisão geral anual prevista no art . 37, X, da CF/ 1988 , o STF firmou no Tema 624 que o Poder Judiciário não pode determinar ao Executivo o envio de projeto de lei ou a fixação de índice de correção , o que inviabiliza o pedido da autora . 6. A petição inicial apresenta narrativa confusa e formula pedidos jurídicos incabíveis , o que justifica a improcedência liminar com base no art . 332 , I, do CPC. 7. A instrução probatória pretendida é desnecessária diante da manifesta improcedência do pedido inicial por óbice de ordem jurídica , não havendo nulidade a ser reconhecida . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . __________________________________________________________________________________________________________ Tese de julgamento : 1. O pedido de reajuste de subsídio com fundamento na isonomia entre servidores públicos esbarra na vedação imposta pela Súmula Vinculante nº 37 do STF. 2. A revisão geral anual da remuneração prevista no art . 37, X, da CF/ 1988 não pode ser imposta pelo Poder Judiciário , conforme fixado no Tema 624 do STF. 3. É cabível o julgamento liminar de improcedência de ação que veicule pretensão incompatível com a jurisprudência consolidada do STF, nos termos do art . 332 , I, do CPC. 4. Não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova pericial quando o pedido é juridicamente inviável . Vitória / ES, data registrada no sistema . RELATORA ACÓRDÃO Decisão: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL . REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS . INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO . SÚMULA VINCULANTE Nº 37. DANOS MORAIS INDEVIDOS . RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME. 1. Ação ordinária de perdas inflacionárias decorrentes da ausência de reajuste do subsídio proposta por cinco servidores públicos vinculados à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) do Estado do Espírito Santo contra o ente estadual , com dois pedidos principais : (I) condenação ao reajuste anual dos subsídios , com efeitos retroativos , estendendo -se a todas as parcelas remuneratórias ; e (II) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada autor . Sentença de improcedência . Apelação alegando nulidade por cerceamento de defesa , possibilidade de revisão judicial dos subsídios e direito à indenização moral . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . 2. Há duas questões em discussão : (I) definir se o indeferimento de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa ; e (II) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a revisão geral anual dos subsídios de servidores públicos estaduais e condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da ausência de reajuste . III. RAZÕES DE DECIDIR . 3. O juiz , como destinatário final da prova , pode indeferir provas desnecessárias ou protelatórias , nos termos dos arts . 370 e 371 do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado quando a controvérsia é de direito . 4. A revisão geral anual prevista no art . 37, X, da CF/1988 é norma de eficácia limitada , cuja implementação depende de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Executivo , com previsão orçamentária . 5. O STF, no RE nº 843.112 (Tema 624 da Repercussão Geral ), firmou que o Judiciário não pode determinar ao Executivo o envio de projeto de lei de revisão geral anual nem fixar índice de correção . 6. A Súmula Vinculante nº 37 veda ao Judiciário conceder aumento de vencimentos de servidores com fundamento em isonomia . 7. A ausência de envio de projeto de lei de revisão anual não gera direito à indenização por danos morais (STF, Tema 19), inexistindo ato ilícito ou lesão a direito da personalidade . IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento : 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a questão é unicamente de direito . 2. O Poder Judiciário não pode determinar a revisão geral anual dos vencimentos de servidores nem fixar índices , por se tratar de competência do Executivo e Legislativo . 3. A ausência de revisão geral anual não gera direito a indenização por danos morais sem comprovação de ato ilícito e lesão a direito da personalidade . Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art . 37, X; CPC, arts . 370 e 371. Jurisprudência relevante citada : STF, RE nº 843.112 (Tema 624, Repercussão Geral ); STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Tema 19 (Repercussão Geral ); TJES, AC n. 5028537-10.2024.8.08.0024.

PROCESSO Nº 5029379-87.2024.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE LUCIA ROCHA e outros APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY ___________________________________________________________________________________ EMENTA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE REAJUSTE COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidoras públicas estaduais contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual pleiteavam equiparação remuneratória com outros cargos da administração pública estadual, pagamento de diferenças decorrentes de reajustes supostamente não concedidos, bem como indenização por danos morais. A sentença impugnada também indeferiu a produção de prova pericial contábil. As apelantes alegam nulidade por cerceamento de defesa, direito ao reajuste com base em princípios gerais de direito e analogia, e violação à isonomia constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) definir se há direito ao reajuste dos subsídios com base na ausência de revisão geral anual; (iii) estabelecer se a equiparação com outros cargos da administração estadual configura direito subjetivo exigível judicialmente; e (iv) determinar se a ausência de reajuste configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR __________________________________________________________________________________________________________ 3. A realização de prova pericial contábil é desnecessária quando a controvérsia for exclusivamente de direito, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as que considerar inúteis ou meramente protelatórias, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa nesse contexto. 4. A Constituição Federal, em seu art. 37, X, exige lei específica para fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos, incluindo a revisão geral anual, cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo. A ausência dessa revisão não gera direito subjetivo a reajuste automático nem indenização, nos termos do RE 565.089/SP (Tema 19 de Repercussão Geral). 5. A jurisprudência consolidada do STF, incluindo os Temas 624 e 864, veda ao Poder Judiciário conceder reajustes ou determinar a apresentação de projeto de lei para revisão geral anual, sob pena de violação à separação dos poderes. A Súmula Vinculante nº 37 reforça esse entendimento ao afirmar que não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos com base em isonomia. 6. A existência de reajustes lineares concedidos por meio de leis específicas entre 2014 e 2024 demonstra que não houve omissão absoluta do Estado quanto à política remuneratória. A tabela de subsídios, inclusive, foi atualizada para o cargo ocupado pelas apelantes. 7. A ausência de reajuste geral anual não caracteriza, por si só, ato ilícito, tampouco enseja dano moral indenizável. Não houve demonstração de violação à esfera extrapatrimonial das autoras. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for unicamente de direito. 2. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, e sua omissão não gera direito subjetivo a reajuste ou indenização. 3. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste remuneratório com base em isonomia, por ausência de competência legislativa. 4. A simples ausência de reajuste remuneratório, ainda que reiterada, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 370, parágrafo único, 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.089/SP (Tema 19), Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.09.2019, DJe 28.04.2020; STF, RE 843.112 (Tema 624); STF, RE 905.357 (Tema 864); STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339; TRF1, AC 0002713-64.2007.4.01.4000, Rel. Juiz Fed. Conv. Emmanuel Mascena de Medeiros, j. 16.05.2019; TRF3, AC 0004276-71.2012.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 30.04.2019. ACÓRDÃO Decisão: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Órgão julgador vencedor: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Portanto, sem delongas, escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o pedido inicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da negativa de provimento, majoro em 2% os honorários de sucumbência estipulados em desfavor da parte apelante,
porém mantenho suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar